Tribunal: TJPA
Processo: 0800563-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14930 - Falta Grave
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800563-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: YURE ALVES ROCHA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO – PDP. RECONHECIMENTO DE FALTA DE NATUREZA MÉDIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão do d. Juízo da vara de execução de pena privativa de liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém/PA, que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário e reconheceu a prática de falta de natureza média, aplicando a sanção de advertência verbal. O agravante sustenta que o procedimento não descreveu fato típico configurador de falta disciplinar e que não há provas de ato ilícito. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário e reconheceu a prática de falta disciplinar média deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada fundamentou-se nos relatos das autoridades policiais, cujos depoimentos são dotados de presunção de veracidade e credibilidade, especialmente quando firmes e coerentes entre si.

4. O d. Juízo de origem enquadrou a conduta no art. 50, VI, da LEP, em consonância com os arts. 39, II e V, do mesmo diploma legal.

5. O agravante não apresentou fundamentação jurídica suficiente para desconstituir a decisão impugnada, limitando-se a alegações genéricas e imprecisas.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo em execução penal improvido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 39, II e V, e 50, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2018.03215959-93/PA, Rel. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 07.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de agravo em execução penal interposto por YURE ALVES ROCHA,
em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara de execução de pena privativa de liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém/PA, que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP e reconheceu a prática de falta de natureza média com aplicação da sanção de advertência verbal.

Aduz o agravante que a comissão que apurou o PDP induziu o juízo a erro, pois na sua conclusão não há descrição detalhada de qualquer fato típico que constitua falta disciplinar; casos de desacato precisam ser mais específicos para ser procedente; não há qualquer prova de qualquer ato ilícito.

Contrarrazões pelo não conhecimento do agravo e se conhecido, pelo seu improvimento.

Decisão mantida em id-

24326077.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Verifica-se que ao homologar o PDP o MM. Juízo caracterizou a falta como sendo de natureza média, e manteve a aplicação da sanção imposta pela autoridade administrativa, ou seja, a advertência verbal, deixando de aplicar qualquer outra sanção em virtude deste fato. Ademais, o MM. Juízo ressaltou que a sanção decorreu do depoimento das autoridades policiais, que gozam de presunção de veracidade.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). 3.
Não há como desconstituir os testemunhos de policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10) (destaquei)

Da leitura acurada das razões do agravo, verifica-se que não há fundamentação jurídica capaz de desconstruir a decisão agravada, eis que o agravante se restringe a relacionar alguns tópicos sem discorrer acerca destes. Ademais, um dos tópicos se refere ao inconformismo quanto ao desacato, contudo este sequer lhe foi aplicado na decisão. Alega ainda que não há prova de qualquer ato ilícito, porém as provas se encontram nos relatos dos policiais, cujos testemunhos gozam de veracidade. Há ainda que se mencionar que, diferente do alegado pelo agravante, há a descrição detalhada do fato típico que constitui a falta disciplinar, qual seja, infringência ao art. 50, VI, da LEP que se refere ao art. 39, II e V da referida lei.

Diante de tais considerações, não há que se falar em reforma da decisão.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/04/2025